Tribunal: TJSP
Processo: 2280236-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, que deixa de determinar a produção de certas provas e que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta interesse de agir não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 – Inteligência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Não há conexão entre ações similares, com autores distintos, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, que deixa de determinar a produção de certas provas e que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta interesse de agir não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 – Inteligência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Não há conexão entre ações similares, com autores distintos, por terem sido patrocinadas pelas mesmas advogadas, sendo distintos o objeto e a causa de pedir - Indenização - Vícios construtivos - Decadência – Inaplicabilidade – Prazo prescricional decenal - Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280236-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que são agravantes
CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, SAM - SONEL AMBIENTAL E
ENGENHARIA S/A e J DANTAS S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, é
agravado RENAN VICTOR MARIANO DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2280236-23.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001551-28.2020.8.26.0024
Comarca: Andradina (1a Vara Judicial)
Agravantes:Construtora Aterpa M. Martins S.A. e outros
Agravado: Renan Victor Mariano de Menezes
Juiz: Jamil Nakad Junior
Voto n. 22.297
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – A decisão
que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, que deixa
de determinar a produção de certas provas e que rejeita as
preliminares de ilegitimidade passiva e de falta interesse de
agir não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015
Inteligência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
Não há conexão entre ações similares, com autores distintos,
por terem sido patrocinadas pelas mesmas advogadas, sendo
distintos o objeto e a causa de pedir - Indenização - Vícios
construtivos - Decadência
Inaplicabilidade
Prazo
prescricional decenal - Recurso desprovido na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença em ação de indenização
material por perdas e danos c.c. compensação por dano moral, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 169/171, integrada às fls. 172
(embargos de declaração), por, ao sanear o feito, indeferir o pedido de
reunião com outras ações propostas por partes representadas pelas
mesmas patronas por não haver conexão ou prejudicialidade entre as
ações, uma vez que que a situação fática pode variar entre os imóveis de
cada autor, bem como na parte que indeferiu a impugnação à gratuidade
da justiça requerida pela parte autora, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade das corrés SAM e da J. Dantas, bem como a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
3
falta de interesse de agir e, por fim, afastou a alegação de decadência sob
o fundamento de ser inaplicável ao caso o prazo do art. 26 do CDC, pois
o que se pretende é a reparação dos danos decorrentes dos vícios
apontados, tutela de natureza condenatória e não constitutiva.
Sustentam as recorrentes que a decisão recorrida
afrontou o disposto no art. 357, § 1o, do CPC/2015 pelo fato de ter
saneado o feito sem atender aos pedidos de esclarecimentos,
desrespeitando o contraditório em sua ampla concepção, deixando de
apreciar os pedidos para realização das provas requeridas na
contestação, incorrendo em cerceamento de defesa, no mais, aduzem
haver conexão com outros diversos feitos, todos ajuizados por partes
representadas pelas mesmas procuradoras, com mesmo pedido e causa
de pedir, hipótese de conexão que impõe a reunião dos feitos, como
forma de se assegurar o célere e justo andamento do feito, ademais,
sustentam que as corrés Sam e J. Dantas são partes ilegítimas para
figurar no polo passivo da demanda, não justificando sua inclusão o fato
de pertencerem ao mesmo grupo econômico da corré Aterpa, sob pena
de se afrontar à nova redação do art. 50, § 4o, do Código Civil, estando
ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica
das partes, sendo que todos os instrumentos foram firmados entre os
promitentes compradores e a corré Aterpa, aduzindo, ainda, que a parte
autora carece de interesse de agir pois deve ser assegurado à ré o direito
de reparar eventuais defeitos através de garantia contratual, sem que lhe
seja oposto ato ilícito ensejador de responsabilidade civil de qualquer
natureza e, por fim, pugnam pelo reconhecimento da decadência do
direito da parte autora nos termos do art. 26, II, do CDC, uma vez que a
própria requerente informa que os vícios eram de fácil constatação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
4
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja cassada a decisão por afronta ao art. 357, §1o do
CPC/2015 e, subsidiariamente, requer sejam deferidas as provas
indicadas nos itens II, “a”, 'i' e 'ii', e “b” e “c” de fls. 27/28, ademais,
pugnam pelo reconhecimento da conexão entre as ações idênticas
envolvendo as mesmas empresas requeridas em que os demandantes são
representados pelos mesmos advogados, com o auxílio dos mesmos
assistentes técnicos e sob os mesmos fundamentos, requerendo, ainda,
que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das 2a e 3a rés e a
preliminar de falta de interesse de processual da parte agravada e, em
último caso, pugnam pelo reconhecimento da decadência do direito da
parte autora nos termos do art. 26, II, do CDC.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
O vigente art. 1.015 do CPC/2015, como outrora o
art. 842 do CPC/1939, além de outros casos expressamente referidos em
lei (art. 1.015, XIII), estabeleceu taxativamente as hipóteses de
admissibilidade do agravo de instrumento.
O Projeto original aprovado pela Câmara dos
Deputados continha o seguinte rol:
CAPÍTULO III DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Art. 1.028. Além das hipóteses previstas em lei, cabe agravo
de instrumento contra decisão interlocutória que:
I conceder, negar, modificar ou revogar a tutela antecipada;
II versar sobre o mérito da causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
5
III rejeitar a alegação de convenção de arbitragem;
IV decidir o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V negar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o
pedido de sua revogação;
VI determinar a exibição ou posse de documento ou coisa;
VII excluir litisconsorte;
VIII indeferir o pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admitir ou não admitir a intervenção de terceiros;
X versar sobre competência;
XI determinar a abertura de procedimento de avaria grossa;
XII indeferir a petição inicial da reconvenção ou a julgar
liminarmente improcedente;
XIII redistribuir o ônus da prova nos termos do art. 380, §
1o; XIV converter a ação individual em ação coletiva;
XV alterar o valor da causa antes da sentença;
XVI decidir o requerimento de distinção na hipótese do art.
1.050, § 13, inciso I;
XVII
tenha sido proferida na fase de liquidação ou de
cumprimento de sentença e nos processos de execução e de
inventário;
XVIII resolver o requerimento previsto no art. 990, § 4o;
XIX indeferir prova pericial;
XX
não homologar ou recusar aplicação a negócio
processual celebrado pelas partes.
Com a votação no Senado Federal houve a
supressão de algumas hipóteses.
Preleciona Humberto Theodoro Júnior que, diante
da preocupação do Legislador do excesso tumultuário do uso do agravo
de
instrumento
que,
“segundo
os
Tribunais,
embaraçava
inconvenientemente a tramitação e julgamento dos demais recursos em
segunda instância”, já na vigência do CPC/1973, tal recurso sofreu
inovações quanto à interposição, que passou a ser diretamente no Juízo
“ad quem” (Lei no 9.139/95), e restrições, por intermédio das Leis nos
10.352/2001 e 11.187/2005, priorizando o agravo retido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
6
Aduz que, “o NCPC, na esteira das alterações
anteriores e dos princípios da celeridade e da efetividade do processo,
promoveu outras modificações no recurso, tais como: '(i) elaborou um
rol taxativo de decisões que admitem a interposição do agravo de
instrumento (art. 1.015); (ii) aboliu o agravo na modalidade retida,
determinando que, para as situações não alcançáveis pelo agravo, a
impugnação deverá ser feita em preliminar de apelação ou contrarrazões
de apelação, depois da sentença (art. 1.009, § 1o)'”1.
Como
salientam
Marinoni-Arenhart-Mitidiero2
“com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige,
na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões
interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz
de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento
comum”.
A recorribilidade das decisões interlocutórias
subsiste, havendo distinção apenas quanto ao tempo, se imediata ou na
oportunidade da apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC/2015).
O retorno parcial ao método do CPC/1939 não pode
ser considerado como retrocesso, mas é fruto de longa experiência, do
reconhecimento dos efeitos deletérios à solução dos conflitos, da
possibilidade imediata do recurso, quando desnecessária.
1 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 48a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p.1036.
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme
Marinoni e al. 1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.946.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
7
Não se olvida a possibilidade da adoção de
sucedâneos do recurso, dentre eles a ação de mandado de segurança, a
qual, contudo, tem requisitos bem delineados e é preferível à sedutora
tese, defendida por parte da doutrina, de interpretação ampliativa de
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, por contrariar a
intenção do legislador, que deliberadamente excluiu do Projeto as
hipóteses em que normalmente se pretenderia o cabimento ampliativo (X
versar sobre competência; XI determinar a abertura de procedimento
de avaria grossa; XV alterar o valor da causa antes da sentença; XIX
indeferir prova pericial; XX não homologar ou recusar aplicação a
negócio processual celebrado pelas partes), por não existirem critérios
objetivos para segura interpretação analógica, gerando incertezas e
injustiças, além de indevido desprestígio das decisões de Primeiro Grau.
A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da
justiça, que deixa de determinar a produção de certas provas e que
indefere as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta interesse de
agir não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015.
Não se aplica ainda a tese consagrada no julgamento
dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, de taxatividade mitigada, pois não verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
No mais, não há que se falar em nulidade da decisão
por afronta ao art. 357, § 1o do CPC/2015, uma vez que proferida a
decisão saneadora as recorrentes não formularam o pedido de
esclarecimentos de que trata o dispositivo legal em questão, limitando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
8
a opor embargos de declaração (fls. 605/623), os quais foram acolhidos
em parte pelo Juízo de origem (fls. 630).
Segundo o escólio de Moacyr Amaral Santos3 a
conexão de causas: "é um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a
ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida".
Aduz Cândido Rangel Dinamarco4 que: “ocorre conexidade quando
duas ou várias demandas tiverem por objeto o mesmo bem da vida ou
forem fundadas no mesmo contexto de fatos. A coincidência entre os
elementos objetivos das demandas, para determinar a conexidade
juridicamente relevante, deve ser coincidência quanto aos elementos
concretos da causa de pedir ou quanto aos elementos concretos do
pedido”.
Economia
processual
e
decisões
harmônicas
justificam a reunião de ações e julgamento simultâneo.
A força atrativa da conexão, segundo, ainda,
Moacyr Amaral Santos, "permite a prorrogação da competência, ou seja,
permite que um juiz, incompetente segundo os critérios normais da
competência, se transforme em juiz competente"5.
Não há conexão entre ações similares, com autores
distintos, por terem sido patrocinadas pelas mesmas advogadas, sendo
distintos o objeto e a causa de pedir.
No que toca à alegação de decadência, ainda que
haja referência a vício redibitório, o pedido é de indenização por "perdas
3 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 1o vol. 12a ed. São Paulo:
Saraiva, 1985, p.261.
4 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 2a ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p.149.
5 Ibidem, p.260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
9
e danos" fundados em parecer técnico de fls. 84/158 dos autos principais
com o orçamento dos problemas apontados.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos
para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato
do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do
produto ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas
reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou
serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um
acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material
ou moral ao consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre
do defeito interno do produto ou serviço (incidente de consumo). 3. Para
cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais
próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5
anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo;
e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo
consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou
duráveis. 4. Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial
tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do
consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de
decadência até a resposta negativa deste” (REsp 1303510/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015; REsp 1488239/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
10
A responsabilidade pelo fato do produto ou do
serviço está relacionada à acidente de consumo, ou seja, dano provocado
por um produto ou serviço, e importa em vício de qualidade por
insegurança, o que também, não se aplica ao caso.
No tocante ao dano decorrente de vício do produto
ou do serviço relacionado a produto durável, que pode ser de quantidade
e qualidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor (arts. 18 do CDC), ao qual se
aplica o prazo decadencial de 90 dias do inciso II do art. 26 do CDC,
esclarece Zelmo Denari6 que "embora o art. 18 faça referência
introdutória às duas espécies de vícios (de qualidade e quantidade), seus
parágrafos e incisos disciplinam, exclusivamente, a responsabilidade do
fornecedor pelos vícios de qualidade dos produtos, ou seja, por aqueles
vícios capazes de torná-los impróprios, inadequados ao consumo ou lhes
diminuir o valor". Cita como exemplos os defeitos no sistema de freio do
veículo, no sistema de refrigeração, som ou imagem em aparelhos
eletrodomésticos, e as hipóteses do § 6o do art. 18 do CDC, sendo
considerados impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de
validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados,
adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à
vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as
normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação e os
produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que
se destinam.
6 DENARI, Zelmo. (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a Ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2001, p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
11
Não se cuidando de vício de qualidade do produto
que torna imprópria a utilização do imóvel, não se aplica também o art.
26 do CDC.
Inequivocamente cuida-se de relação de consumo,
mas pelo "Diálogo das Fontes", não há o conflito de leis, mas a
convivência entre elas. Segundo esta teoria de Erik Jayme, disseminada
em nosso País por Cláudia Lima Marques7: "a 'solução' do denominado
'conflito de leis no tempo' emerge como resultado de um diálogo
(aplicação simultânea, coerente e coordenada) das mais heterogêneas
fontes legislativas, iluminadas todas pela nova força da Constituição.
Fontes plurais que não mais se excluem - ao contrário, mantêm as suas
diferenças e narram simultaneamente suas várias lógicas (dia-logos),
cabendo ao aplicador da lei coordená-las ('escutando-as'), impondo
soluções harmonizadas e funcionais no sistema, assegurando efeitos
úteis a estas fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta pelo
valor constitucional".
De maneira que, eventual direito do autor somente
pode estar amparado pelo Código Civil, por não se inserir a pretensão
que deve ser aplicado de forma harmônica e com observância das
normas que regem a proteção e defesa do consumidor,
reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, inciso I,
Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social, estabelecidas na
Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de proteção
constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V).
7 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 663-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
12
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de
prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto
no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que
trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de
1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra")" (REsp 1534831/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
02/03/2018; REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).
Quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento que: "nas controvérsias relacionadas à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02)
que prevê dez anos de prazo prescricional" (AgInt no REsp
1.796.574/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe de 12/06/2019; AgInt no AREsp
1354740/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019), bem como que: "5. Nas
controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e,
quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto
no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280236-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.297
13
da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos,
estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito" (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
02/08/2018).
No caso, a eventual responsabilidade das agravantes
pelos danos alegados sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto
no art. 205 do Código Civil, consoante o entendimento jurisprudencial
referido.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento na parte conhecida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica